Tribunal: TJMT
Processo: 0012373-31.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012373-31.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULIO CESAR GOES SIMIONI - CPF: 025.721.491-76 (APELADO), ARNALDELEY LUIZ LEAL - CPF: 410.029.891-91 (VÍTIMA), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 017.983.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SANTOS SILVA - CPF: 043.336.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 030.723.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO –

OPÇÃO DOS
JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA –
VEREDICTO DO JÚRI FUNDADO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS AOS AUTOS E PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 2003).

O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando fundado em elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP no 151435/2014).

“A anulação do
julgamento
com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal somente é possível quando a decisão dos jurados for totalmente divorciada das provas carreadas nos autos. Se, por ventura, a
versão
adotada pelo Conselho de Sentença tiver
respaldo
em algum elemento probatório colacionado ao feito, a decisão proferida em favor do acusado deve prevalecer, em respeito à soberania dos veredictos, garantida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal”
(TJMT, AP no 31189/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012373-31.20158.11.0010 – COMRACA DE JACIARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JULIO CESAR GOES SIMIONI

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 64632), que absolveu JULIO CESAR GOES SIMIONI de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2o, I e IV, do CP – (ID 25336499).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por entender que
“embora existam inúmeros elementos de prova [...] os jurados, por maioria de votos, não reconheceram a autoria”
.

Requer o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento (ID 25336954).

JULIO CESAR GOES SIMIONI pugna pelo desprovimento do recurso (ID 25336961).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio Qualificado – Sentença Absolutória por negativa de autoria – Recurso da Acusação – Decisão do Conselho de Sentença contrária às provas dos autos – VIABILIDADE – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Depoimentos e testemunhos consistentes – Confissão espontânea do acusado na primeira fase judicial – PROVIMENTO DO APELO CRIMINAL”
. (Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 36510961)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] que no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta da 00h10min, na Rua Tapuias, próximo à Av. Botocudos, nesta Comarca e Jaciara-MT, os Denunciados Rafael Custódio da Silva, vulgo “Gordinho”, Julio Cesar Goes Simioni, Claudimar Ribeiro Guimarães, vulgo “totó” e Jefferson Santos Silva, vulgo “neném”, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, uniram-se para matar a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley”.

Segundo apurado, na data de 09 de fevereiro de 2015, por volta das 22h00min, estavam em um bar ao lado da casa de Jefferson dos Santos Silva (Nene), os lndiciados Rafael Custódio da Silva (Gordinho), Julio Cesar Goes Simioni, Jefferson (Nene) e a vítima Arnaldeley, dentre outras pessoas, quando então teve início uma discussão entre Arnaldeley e Jefferson “Nene" por dívidas de drogas que quase culminou em agressões recíprocas.

Após, irritado com a briga, Jefferson dos Santos Silva (Nene) disse aos Acusados Rafael (Gordinho) e Julio Cesar que queria matar Arnaldeley e que arrumaria uma arma de fogo para por em prática sua intenção. Rafael (Gordinho) e Julio Cesar então se dispuseram a realizar materialmente o crime.

No dia 12 de fevereiro de 2015, Jefferson se reuniu com Rafael Custódio (Gordinho) e Julio Cesar e combinaram a morte de Arnaldeley, tendo em vista que este se encontrava próximo a casa de Jefferson.

Os indiciados Rafael e Julio Cesar se dirigiram à residência de Amauri Nogueira e pegaram sua motocicleta emprestada para a prática do crime. Jefferson dos Santos Silva também repassou uma arma de fogo tipo revolver calibre 38 cromado para o indiciado Julio Cesar executar o delito.

Ato contínuo, Jefferson, Rafael e Julio Cesar ficaram aguardando no bar ao lado da casa de Jefferson a vítima Arnaldeley passar e, quando o avistaram, os Acusados Rafael (Gordinho) e Julio Cesar saíram com a motocicleta em sua direção, Rafael na condução do veículo e Julio Cesar de carona na posse da arma de fogo.

Verificando ser o melhor momento para efetuar os disparos, Rafael parou a motocicleta ao Iado da vítima, na Rua Tapuias, próximo com a Xavantes e Julio Cesar efetuou dois disparos com a arma na direção do pescoço de Arnaldeley, que caiu ao solo após ser alvejado sem qualquer chance de defesa. [...]

Restou apurado, ainda, que o mandante do crime foi Jefferson dos Santos Silva, vulgo “Nene”, que além de participar do homicídio induzindo os corréus “gordinho” e Julio a cometerem o crime, ainda prestou auxílio material ao conseguir a arma de fogo utilizada no homicídio junto ao Denunciado Claudimar Ribeiro Guimarães, vulgo “totó”. [...]

[...] Não há dúvida de que Jefferson Santos Silva agiu por motivo torpe, já que planejou o homicídio em razão de “deley” não ter pago uma dívida de drogas.

Verifica-se que os Réus Claudimar, Julio e Rafael agiram por motivo fútil, eis que movidos apenas pela amizade existente entre eles e Jefferson.

Ficou evidente nos autos que os Réus agiram com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa enquanto falava ao celular na rua de maneira inesperada. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, vulgo “Nene” como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e os Réus RAFAEL CUSTÓDIO DA SILVA, vulgo “Gordinho” e JULIO CESAR GOES SIMIONI nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), CLAUDIMAR RIBEIRO GUIMARÃES nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c. c. art. 29, todos do Código Penal, em concurso material com o delito capitulado no art. 17 da Lei no 10.826/03 (comércio ilegal de arama de fogo), sob os efeitos da Lei dos Crimes Hediondos, razão pela qual requer o processamento dos denunciados nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final do sumário da culpa, que sejam pronunciados, submetendo-os a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”
. (Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça, ID 25257497)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1o Quesito
: No dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das O0h:10min, na rua Tapuias, próximo à Av. Botocudos, nesta Comarca e Cidade de Jaciara, a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo "Deley" recebeu dois disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões, ocasionando sua morte?

SIM (02)

NÃO (00)

2o Quesito
: O acusado Júlio Cesar Gomes Simioni concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “De|ey"?

SIM (02)

NÃO (04)

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

NÃO (

) prejudicado

4o Quesito
: O acusado Júlio Cesar Gomes Simioni agiu por motivo torpe, consistente em ter executado o crime de homicídio em razão de dívida de droga?

SIM (

)

NÃO (

) prejudicado

5o Quesito
: O acusado Júlio Cesar Games Simioni agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley” foi alvejado de surpresa, enquanto andava na rua sozinho, a noite e falando no celular?

SIM (

)

NÃO (

) prejudicado”.
(ID 25335998)

O Juiz-Presidente absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] O réu Júlio Cesar Goes Simioni, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inc. I e IV, do Código Penal, reconhecendo que restou demonstrada a materialidade dos fatos, bem como indícios idôneos de autoria.

O Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, reconheceu, por maioria de votos, que no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 00h:10min., na rua Tapuias, próximo à Av. Botocudos, nesta Comarca e Cidade de Jaciara, a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley” recebeu dois disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das Lesões, ocasionando sua morte (1° quesito).

Em seguida, o Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa e por maioria de votos, não reconheceu que o acusado Júlio Cesar Gomes Simione concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima Arnaldeley Luis Leal, vulgo “Deley”, acatando a tese defensiva de negativa de autoria (2° quesito).

Considerando que o Conselho de Sentença acolheu a tese de negativa de autoria, torna-se prejudicada a votação dos demais quesitos.

Forte em tais razões e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva contida na denúncia e, por consequência,
ABSOLVO
o acusado JÚLIO CESAR GOES SIMIONI, devidamente qualificado nos autos, da sanção contida no artigo 121, § 2°, inc. I e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas, comunicações e anotações devidas. [...]”
.
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito, ID 25336499)

Pois bem.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Alice Rocha de Souza, Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis, Amauri Rodrigues Nogueira, Valeria Santos da Paz, testemunhas (ID 25327478, 25327479, 25327484, 25328958), Rafael Custódia da Silva, Claudimar Ribeiro Guimarães, Jefferson dos Santos Silva (ID 25327481, 25327489, 25328963), corréus, assim como de Julio Cesar Goes Simioni, apelado (ID 25328963).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Márcio Moreira dos Santos, Amauri Rodrigues Nogueira, Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis e José Cícero de Souza (ID 25331473, 25332489), os interrogatórios dos corréus Rafael Custódio da Silva e Jefferson Santos Silva (ID 25332489), bem como o interrogatório do apelado JULIO CESAR GOES SIMIONI (ID 25333952).

Na sessão plenária, foram ouvidos a testemunha Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis e o apelado JULIO CESAR GOES SIMIONI (ID 25336498).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a testemunha Alice Rocha de Souza relatou, na fase policial, que no mês de fevereiro estava ao lado da residência de Nenê [Jefferson Santos Silva] quando ouviu Gordinho [Rafael Custódio da Silva] e Nene conversando, dizendo que iriam matar "Delei" [Arnaldeley], pois este estava devendo dinheiro da venda de droga para Nene; aproximadamente 2 (dois) dias depois Gordinho foi até a residência de Amauri pedindo a sua moto emprestada dizendo que iria fazer um assalto; a noite estava indo para sua residência quando viu Gordinho na garupa e uma pessoa pilotando uma moto preta e escutou 2 (dois) tiros e a declarante saiu correndo com medo; achou que Gordinho tinha atirado para cima mas foi até o local e viu “Delei” caído no chão cheio de sangue (ID 25327478);

- a testemunha
Paulo Henrique dos Santos Rosa dos Reis disse
, em sede policial e no plenário do Júri, ter visto Arnaldeley Luis Leal, vulgo "Deley" andando pela rua e falando ao celular; nesse momento 2 (duas) pessoas em uma moto titan se aproximaram por trás de "Deley"; o passageiro da moto sacou uma arma de fogo e efetuou 3 (três) disparos em direção ao rosto da vítima; era umas 19:30hs; não lembra muito do horário; conhecia a vítima de vista; não viu se a vítima estava armada; não houve discussão;

“Deley” colocou as mãos na cabeça e ficou aproximadamente 30 (trinta) segundos de pé quando caiu subitamente ao solo e não se levantou mais; os homicidas voltaram ao local do homicídio para garantir que a vítima realmente tinha morrido; depois de constatada a morte, saíram em disparada na Av.Xavantes; poucos minutos depois a PM compareceu no local; não conseguiu ver quem eram os suspeitos porque ambos estavam de capacete (ID 25327479, 25337482);

- a testemunha
Amauri Rodrigues Nogueira expôs, na fase administrativa, que
não conhece o corréu Rafael Custódio da Silva conhecido como "Gordinho” nem o apelante Julio Cesar; conhece “Nenem” de vista; não emprestou sua moto para Rafael e o apelante; emprestou uma vez sua moto para “Nenem”, mas em outra data no ano de 2015, para “Nenem” ir até a Cadeia assinar alguns documentos quanto ao "albergue"; não devia porções de entorpecentes para “Nenem”; comprou a moto Honda titan preta, placa NPL 4324, município de Rondonópolis, há alguns meses quando trabalhou numa fazenda; conheceu de vista a vítima Analderley, mas não sabe quem atentou contra a vida dele nem ouviu falar quem foi (ID 25327487);

- a testemunha
Valeria Santos da Paz narrou, à autoridade policial, q
ue não presenciou seu companheiro Claudimar com arma de fogo; não ouviu Claudimar comentar que possuía arma de fogo; conhece Jeferson dos Santos Silva (Nenem) e ele é amigo de Claudimar desde criança; Claudimar frequentava a casa de Nenem; não conhece Rafael, vulgo “Gordinho”, nem Julio Cesar Goes
(ID 25328958);

- ao delegado de Polícia, o corréu Rafael Custódia da Silva asseverou que no dia 12/02/12, por volta das 22:00hs, Nenem se reuniu com o interrogando e Julio Cear em sua própria residência e disse que Analderley estava em frente a sua residência e era para ir até o local para matá-lo; Julio Cesar recusou e disse que o mataria na hora que ele saísse de casa; que o interrogando e Julio Cesar foram até a casa de Amauri Nogueira; o interrogando pegou a moto de Amauri emprestada para a prática do crime; Nenem já teria dado algumas porções de drogas para Amauri emprestar a moto; Nenem passou um revolver calibre 38 cromado para Julio Cesar Goes; pouco tempo depois Nenem, o interrogando e Julio Cesar estavam no bar ao lado da residência de Nenem, a vítima Analderley passou em frente e falou alguma coisa para Nenem e continuou andando; nesse momento o interrogando pegou a direção da moto e e Julio Cesar foi na garupa com arma de fogo no meio das pernas; na rua Tapuias, próximo da rua Xavantes, alcançaram a vítima; o interrogando parou a moto do seu lado e Julio Cesar efetuou 2 (dois) disparos em direção ao pescoço dela, a uma distância de 2 (dois) metros; Arnaldeley caiu no chão e o interrogado saiu do local, deu a volta na quadra e retornou ao local do crime para conferir se Arnaldeley tinha realmente morrido e depois foram embora; o interrogando deixou Julio Cesar na residência de Nenem e foi para sua casa; poucos dias depois Julio Cesar foi preso por mandado de prisão por outro crime; não tinha desentendimento com Arnaldeley; Nenem mandou matar Arnaldeley apenas por causa de briga antes do fato (ID 25327481);

- o correú Jefferson dos Santos Silva manifestou, na Delegacia de Polícia, o direito de permanecer calado e falar somente em juízo (ID 25328963);

- em interrogatório policial, o apelante JULIO CESAR GOES SIMIONI negou ter consumado o homicídio contra Arnalderley; disse que não conhecia a vítima; também não conhecia os corréus Jefferson dos Santos Silva e Rafael vulgo “Gordinho”; sabe quem é Jefferson porque ambos estavam presos; não faz ideia porque figura como suspeito do crime de homicídio; estava em sua residência no momento do crime e ficou sabendo da morte da vítima pela televisão; não tinha desavença com a vítima e também não é amigo de nenhum pessoa que tivesse desavença com ela; não conhece a arma empregada no crime (ID 25328963);

- em Juízo, o policial civil Márcio Moreira dos Santos relatou que Amauri foi preso por embriagues ao volante; a esposa de Amauri foi até a Delegacia de Policía e começou a falar tudo o que sabia, inclusive sobre a arma furtada do policial civil Sinevaldo; que a esposa de Amauri disse que ele sabia quem matou Arnalderley; segunda a esposa do Amauri, a vítima e “Nene” tiveram uma discussão no bar, com ameaças de morte recíprocas; a vítima teria feito uma “meia água” para “Nene” mediante pagamento em droga; a vítima cobrou “Nene” e
“Nene” respondeu que já teria pagado tudo; segundo as investigações, Nenê era ligado ao “Gordinho” (Rafael); Nene e “Gordinho” alugaram uma arma por R$ 300 (trezentos) reais do “Totó”; Julio Cesar estava junto com eles; “Nene” chamou Rafael (“Gordinho) e Julio Cesar; o Amauri emprestou a moto para o Nene e o Rafael; Rafael pegou a moto, com o Julio Cesar atrás (na garupa), e foi atrás da vítima; encontraram o Arnalderley na esquina da Rua Tapuias com a Av. Xavantes, então efetuaram os disparos e fugiram do local; “Gordinho” conversou com os policiais e contou tudo; a mesma história que a mulher do Amauri havia contado, o “Gordinho também contou; todo mundo tem medo de Julio Cesar no Bairro Santo Antônio; Claudimar (Toto) é conhecido por alugar armas para prática de crimes; Arnalderley era pedreiro e usuário de drogas; Jeferson (Nene) era traficante; não sabe o que Julio Cesar ganhou para cometer o homicídio nem o tempo decorrido entre a discussão no bar e o crime; a vítima estava com medo das ameaças de Nene; participou de diligência na casa de Claudimar, mas não encontrou armas no local;

(Relatório de Mídias – ID 25337482);

- em interrogatório judicial, o apelante Julio Cesar Goes Simioni disse que foi sozinho e atirou sozinho na vítima; os outros rapazes (Rafael, Jeferson, Claudimar) não têm nada a ver com isso; estava devendo R$ 150 (cento e cinquenta) reais à vítima, por conta de droga; pediu prazo para pagar; a vítima ameaçou o apelante e correu com uma faca atrás dele, mas conseguiu escapar; depois disso, ficou com medo da vítima e matou ela; discutiu no meio da rua com a vítima; a arma utilizada no crime era sua; conhecia Jeferson só de vista; também não conhece Rafael “Gordinho”; não tem amizade com nenhum deles; não viu discussão no bar; não devia nenhuma droga para o Nene; devia para o Arnalderley; estava em uma moto titan azul; encontrou a vítima na rua após sair de uma “boca de fumo”; pediu para a vítima parar de persegui-lo e a vítima foi ficando brava; sacou a arma e matou a vítima antes que ela o matasse; a vítima tentou correr, mas não deu tempo; não quer que ninguém pague pelo seu erro; na polícia negou ser o autor (Relatório de Mídias – ID 25337482);

- interrogado perante o Conselho de sentença, o apelante negou a autoria delitiva; disse que confessou o crime antes por ter recebido drogas do corréu Jefferson quando ficaram presos juntos, tendo sido inclusive ameaçado.

No caso, os jurados absolveram o apelado do homicídio por entenderem que ele não concorreu para o crime [2o Quesito].

Essa conclusão encontra respaldo no interrogatório policial do apelado [ocasião em que negou ter praticado o homicídio], no interrogatório perante o Conselho de Sentença e na tese defensiva [de negativa de autoria] articulada no Tribunal Popular, conforme registrado na Ata de Julgamento (ID 25335998).

Nesse quadro, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando fundado em elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP no 151435/2014 - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2015).

Em reforço, destaca-se a seguinte lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(Código de Processo Penal Interpretado. 7a ed., SP: Atlas, 2003, p. 1481).

E anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A anulação do
julgamento
com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal somente é possível quando a decisão dos jurados for totalmente divorciada das provas carreadas nos autos. Se, por ventura, a
versão
adotada pelo Conselho de Sentença tiver
respaldo
em algum elemento probatório colacionado ao feito, a decisão proferida em favor do acusado deve prevalecer, em respeito à soberania dos veredictos, garantida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal”.
(AP no 31189/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.12.2014)

Assim sendo, afigura-se injustificável a submissão do apelado a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020